Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE “NOTEBOOK” POR MEIO DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS (MERCADOPAGO). “E-COMMERCE”. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO E AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES À CONTA DA PARTE CONSUMIDORA: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 10.5.2021, teria realizado PIX de R$ 4.892,54 com vistas à aquisição, por meio da plataforma de pagamentos da requerida, de notebook anunciado no site da empresa ACER; (b) assevera que o pagamento não teria sido processado, e para garantir a “oferta relâmpago”, realizou, em 11.5.2021, novo pagamento, por PIX, no mesmo valor de R$ 4.892,54; (c) em razão de ambos os pagamentos não terem sido processados, o requerente teria transferido R$ 5.000,00 diretamente à sua conta perante à requerida e, dessa forma, logrou o pagamento do pretendido equipamento; (d) em contato com a empresa de computação, teria sido informado que as duas compras iniciais teriam sido canceladas e que a requerida não teria repassado o valor de R$ 9.785,08 à ACER; (e) alega o consumidor que os valores anteriormente pagos pelas aquisições infrutíferas (R$ 9.785,08) não teriam sido estornados; (f) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte autora ajuizou a presente ação com vistas à condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais; (g) recurso interposto contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição do valor de R$ 9.785,08).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).

III. Nesse quadro, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes de pagamento por meio da plataforma da requerida e em favor da empresa de computadores – IDs 33819797, 33819798 e 33819800; e-mails com vistas à resolução extrajudicial da controvérsia – IDs 33819803 a 33819806; e-mail da empresa de computação com a informação de cancelamento das compras e estorno dos valores à conta do requerente perante a recorrente – ID 33819802; registro de ocorrência perante a requerida – ID 33820610, p. 14/16; extratos bancários do meses de maio, junho e julho de 2021 – IDs 33819807 a 33819808, e ID 33820612, p. 17/19; reclamação no Procon – ID 33820610, p. 2; transferência de R$ 5.000,00 para a plataforma de pagamentos da requerida – ID 33820611, p. 15).

IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II).

V. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da recorrente pela reparação dos danos materiais experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e 14). Irretocável, pois, a sentença ora revista.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).